Tribunal: TJDFT
Processo: 0000682-68.2019.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDOS ATENDIDOS NA SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA ORAL E PERICIAL. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Não se conhece do recurso nos pontos que foram atendidos na sentença – pena mínima e regime aberto.
II - O art. 167 do CPP excepciona a regra do art. 158 do mesmo Códex, ao prever que a prova pericial poderá ser suprida por outras quando desaparecidos os vestígios do delito.
III - O réu no processo penal tem o direito à produção de prova, sendo certo que o Magistrado, destinatário do acervo, tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, nos exatos termos do art. 400, § 1o, do CPP.
IV - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o d. Juízo defere a realização de exame grafotécnico, porém a prova se mostra de inviável produção, por ausência de documentos originais, embora envidados vários esforços durante anos, tanto mais quando outras perícias foram acostadas, além da prova oral, todas suficientes para a análise acerca da materialidade e autoria.
V - A condenação é medida que se impõe quando o acervo probatório composto pela prova documental e pelos depoimentos firmes das testemunhas, prestados na Delegacia e confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e autoria dos crimes de uso de documento falso e estelionato.
VI - Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.